Tribunal: TJSP
Processo: 1015604-25.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - nítido propósito modificativo - impossibilidade - avalista portador cuja boa-fé não restou configurada - anulação do ato jurídico formal por sentença com restituição daquilo pago à endossossante - avalista, procurador da beneficiária endossante, cujo vício de origem tinha conhecimento - superfaturamento de precatório rural - incra - tese que banha a litigância de ma-fé -

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - nítido propósito modificativo - impossibilidade - avalista portador cuja boa-fé não restou configurada - anulação do ato jurídico formal por sentença com restituição daquilo pago à endossossante - avalista, procurador da beneficiária endossante, cujo vício de origem tinha conhecimento - superfaturamento de precatório rural - incra - tese que banha a litigância de ma-fé - instituto do aval autônomo e independente, mas não dotado de presunção absoluta para considerar a sua ineficácia e tentativa desvirtuada de recebimento de crédito inexistente, fraudulentamente alienado para empresa, a qual obteve desfazimento do negócio jurídico - advertência - EMBARGOS REJEITADOS.